Tribunal: STF
Processo: ADI 7135
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de ingresso como amicus curiae formulado pelas seguintes entidades: a) a ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ASCON (EDOC 39); b) SINMETAL/RS – SINDICATO DAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (EDOC 51); c) ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE PERNAMBUCO (EDOC 58); d) ASSOCIAÇÃO DE COMÉRCIO EXTERIOR DO BRASIL – AEB (EDOC 62); e) 
Sustentam que a existência de interesse na demanda estaria justificada nos seguintes fundamentos:

    a) A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ASCON fundamenta seu pedido na representatividade institucional em defesa dos consumidores, na relevância econômica e social do tema, e na especificidade da matéria, que afeta diretamente o custo dos produtos essenciais, como alimentos e medicamentos. A ASCON alega possuir expertise técnico-jurídica sobre os impactos da política fiscal na economia e propõe colaborar para o melhor julgamento da causa, inclusive com sustentação oral, nos termos do art. 138 do CPC.
    b)  O SINMETAL/RS – Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico e Eletrônico do Estado do Rio Grande do Sul – requer seu ingresso como amicus curiae, com fundamento na sua representatividade institucional no setor industrial gaúcho e na relevância da matéria debatida, que afeta diretamente a competitividade da indústria nacional. Sustenta que sua participação contribuirá para o aprofundamento do debate constitucional, trazendo subsídios técnicos e práticos sobre os impactos da atual interpretação do § 5º do art. 29 da Lei nº 10.637/2002, especialmente quanto à coerência do incentivo fiscal com o princípio da não cumulatividade e os efeitos econômicos sobre a cadeia produtiva.
    c) A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE PERNAMBUCO – ACP postula seu ingresso qualidade de amicus curiae, invocando sua reconhecida representatividade institucional da classe empresarial, inclusive do setor industrial, cuja atuação remonta a mais de 180 anos. Fundamenta seu pedido na relevância da matéria constitucional debatida – a possibilidade de creditamento de IPI em operações submetidas ao regime de suspensão –, a qual impacta diretamente as empresas que representa. A ACP sustenta que sua participação contribuirá para o aprofundamento do debate, oferecendo elementos técnicos e práticos sobre os efeitos econômicos da interpretação restritiva do § 5º do art. 29 da Lei nº 10.637/2002, o que reforça a pertinência e legitimidade de sua intervenção no feito.
    d) A ASSOCIAÇÃO DE COMÉRCIO EXTERIOR DO BRASIL – AEB destaca sua representatividade nacional no setor de comércio exterior e sua atuação histórica em defesa de políticas que promovam a competitividade e o desenvolvimento econômico. Com base em seu estatuto e experiência técnica, a AEB afirma que pode oferecer subsídios relevantes sobre os impactos da controvérsia constitucional, contribuindo, assim, para o aprofundamento do debate e a formação de uma decisão mais informada e legítima por esta Corte.
 
É o relatório. Decido.
A admissão de terceiros na condição de amicus curiae no controle abstrato de constitucionalidade pressupõe, nos termos do art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999, a relevância da matéria e a representatividade adequada do postulante. Trata-se de instituto vocacionado a conferir caráter pluralista e democrático ao debate constitucional, conforme reiteradamente reconhecido por esta Corte.
No caso em tela, embora seja inequívoca a relevância da matéria constitucional discutida, entendo que não restou demonstrada a necessária representatividade qualificada das entidades requerentes, tampouco sua aptidão técnica singular para contribuir, de modo diferenciado, com o deslinde da controvérsia.
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a intervenção como amicus curiae não configura direito subjetivo dos requerentes, competindo ao Relator avaliar, no caso concreto, a conveniência e a utilidade da participação postulada (RE 808.202 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 30.6.2017).
Ademais, em se tratando de feitos submetidos à sistemática da fiscalização abstrata de normas, deve-se conferir especial atenção ao critério da racionalidade processual, evitando-se a proliferação de manifestações repetitivas ou que não tragam efetiva contribuição técnico-jurídica para o julgamento.
Ressalto, por oportuno, que as razões constantes das petições apresentadas serão devidamente consideradas no julgamento, naquilo que se revelarem pertinentes, facultando-se às entidades o encaminhamento de memoriais aos Ministros da Corte. Contudo, não lhes será assegurado o exercício da sustentação oral, nem a prática de outros atos processuais típicos das partes.
Por fim, destaco que a presente decisão é irrecorrível, consoante pacífica jurisprudência da Suprema Corte (STF. Plenário. ADO 70 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 04/07/2022). 
Ante o exposto, indefiro o pedido de ingresso no feito. 
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente